Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPANHIA DE ENERGIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO E RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Apelante alega que “a parte recorrida era titular da unidade consumidora, de forma que deveria ter adimplido todos os débitos, a fim de evitar medidas que se afiguram exercício regular de direito do credor, dentre elas a recusa em efetuar a negativação de seu nome”. Afirma que caberia a parte recorrida o ônus de provar que não possui os débitos questionados. Diz que para a empresa o titular da unidade consumidora deve arcar com as obrigações decorrentes do contrato de fornecimento de energia independentemente de quem o utiliza. Alega que não causou qualquer prejuízo com a inscrição do nome da parte Recorrida nos cadastros de restrição ao crédito, visto que esta já estava inscrita nos referidos registros por outra empresa. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado.

2. Contudo não assiste razão à Apelante. Não há prova nos autos de que o Apelado tenha contratado qualquer serviço de fornecimento ou seja titular de “unidade consumidora” e a responsabilidade pelo pagamento de energia elétrica é pessoal e não estando vinculada à titularidade do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Precedentes. (AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013) (Acórdão 1213684, 07115300720188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Comprovada a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, nasce o direito a reparação, que deve ser proporcional ao dano, evitar o enriquecimento sem causa, mas ser fator de inibição para atos inconsequentes, razão pela qual mantenho a condenação nos patamares fixados pelo Juízo singular.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.